Tribunal: STF
Processo: ARE 1036546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. Conselho de fiscalização profissional. Demissão. 3. Desnecessidade de sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento de ação de controle concentrado. 4. A dispensa de empregado admitido por concurso público não pode ocorrer imotivadamente, mas deve ser precedida por processo administrativo que garanta a impessoalidade do ato. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.